Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-31.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000321-31.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (RECORRENTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1000321-31.2020.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOÃO LOPES GUERREIRO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – ICMS DIFERIDO – IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL – IRREGULARIDADE DEVIDAMENTE SANADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICATIVA – AUSÊNCIA DE LEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PENALIDADE APLICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O autor é devidamente cadastrado para o recebimento do incentivo fiscal de recolhimento do ICMS diferido, sendo que, demonstrou a emissão da NOTA FISCAL, existindo realmente a irregularidade no preenchimento da mesma, ao considerar o valor do ICPS como sendo “zero”.

Porém, tal irregularidade foi devidamente demonstrada via processo administrativo, com a comprovação de que o destinatário do produto, sanou a irregularidade, emitindo nova nota fiscal, indicando e recolhendo os valores atinentes da operação de venda de algodão, sendo sanada a irregularidade anteriormente detectada.

Demonstrado nos autos que a irregularidade foi devidamente esclarecida, inexiste em se falar de aplicar algum tipo de penalidade, sendo possível a declaração de inexistência do débito tributário até então anotado e suspenso liminarmente pelo juízo, ante o depósito de valores.

Sentença escorreita a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento em segundo grau se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo55 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Opinou em sede de sessão de julgamento pela sua não intervenção.

VERBAS SUCUNBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Isento o recorrente ao pagamento das custas processuais, porém, condeno o mesmo ao pagamento de honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

OBSERVAÇÕES SOBRE VALORES DOS AUTOS.
Demonstrado o pagamento de custas iniciais pelo recorrido / autor, bem como, de depósito de valores para garantia da dívida, que deverão ser devolvidos pelo juízo ao autor. Sobre as custas, como houve o declínio ao Juizado da Fazenda, em sede de juizados não são devidas custas iniciais, e sobre o depósito, por óbvio, acolhida a pretensão do autor, o mesmo também deve ser devolvido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021